Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-49.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001206-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 208.414.421-34 (ADVOGADO), ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA (INTERESSADO), ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 208.414.421-34 (IMPETRANTE), ANTONIO NEWTON RODRIGUES DE SOUSA FILHO - CPF: 914.219.931-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TALYTA ROSEANNE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 014.967.171-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
VIABILIDADE –
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
IMPOSTO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS

SEM

NOTÍCIA

D
E DESCUMPRIMENTO
DE QUALQUER OBRIGAÇÃO
JUDICIAL

–

M
EDIDA CAUTELAR
QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁR
IA

–

CLÁUSULA
REBUS SIC SANTIBUS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO –

PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso da referida
medida
, considerando que
o
paciente está utilizando

a

tornozeleira

eletrônica há mais de

90 (noventa) sem notícias de descumprimento
,
sendo suficientes, portanto,
às demais medidas cautelares aplicadas
pelo juízo de primeiro grau
.

P
edido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Adilson Garcia do Nascimento

em
favor
de
Antonio
Newton Rodrigues
d
e Sousa Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Sustenta o impetrante que o paciente
respondeu à
A
ção
P
enal n.
1013648-52.2022.8.11.0042

na qual
foi condenado pela prática dos crimes de
lesão corporal contra a mulher
, ameaça
e
descumprimento de medida protetiva (
arts
. 129, § 13 e 147, do Código Penal e art.
24-A da Lei n
.
11.340/06
) às penas
privativas de liberdade de
5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção

e

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto,

tendo
, no
referido
édito judicial,
a
sua
prisão
preventiva sido
substituída por medidas cautelares alternativas, dentre
as quais
, o uso de monitoramento eletrônico e botão d
e alerta à vítima.

Assevera que
“
por diversas vezes no

final do ano passado, a vítima se aproximava do paciente pois era sabedora de sua rotina de

buscar os filhos na escola e de trabalho, por saber onde é a sede da empresa e o local da residência

do paciente, bem como a escola de seus filhos e, PROPOSITADAMENTE ACIONAVA O

BOTÃO DE PÂNICO NO AFÃ DE SE VINGAR E COLOCAR O PACIENTE DE NOVO

NA CADEIA POR QUEBRA DAS CONDIÇÕES
”.

Aduz que
entre a data da
aplicação do monitoramento eletrônico ao paciente
até
a impetração deste
mandamus
,
não houve qualquer reclamação por parte da vítima e os alertas gerados no período não se deram por aproximação dolosa
.

R
essalta que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo
e que o uso do monitoramento eletrônico, com os constantes disparos ensejados, em tese
, pela vítima, afeta o bom desempenho das suas atividades cotidianas.

Registra

que
a sentença fixou o prazo de 90 (noventa) dias do uso de monitoramento eletrônico, cujo termo final se deu em 17 de fevereiro de 2023.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a retirada do
monitoramento eletrônico do paciente
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi in
deferido por
pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, durante o plantão judiciário,
nas
razões

que se encontram
n
o

ID
156147173
. Solicitadas as

informações de estilo, o juízo de

primeiro

grau

encaminhou o expediente que se vê no ID
156825189
, no qual fez um resumo da tramitaçãodo
processo
emcoment
o
, informando que “
foi decretada a sua prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima,
que estão vigentes até 17.5.2023
(autos n. 1009671-52.2022.811.0042)
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no

ID

158889170
,opin
a
pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que
a ordem almejada neste

habeas corpus
deve ser concedid
a
,
uma vez que o
paciente, embora solt
o
, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de
90 (noventa) dias
, sem que houvesse notícias de que
tenha deixado
de cumprir suas obrigações judiciais
.

Com efeito, infere-se
destes
autos que no dia
16 de novembro de 2022, o paciente foi condenado às penas
privativas de liberdade de
5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção

e

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça e descumprimento de medida
s
protetiva
s
(
arts
. 129, § 13 e 147, do Código Penal e art.
24-A da Lei n
.
11.340/06
),
tendo
, no
referido
édito judicial,
a
sua prisão preventiva
sido s
ubstituída por medidas cautelares alternativas, dentre
as quais
, o uso de monitoramento eletrônico e botão de alerta à vítima,
tal como se infere desta parte do édito condenatório:

[...]
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

Sob os fundamentos lançados na presente sentença, verifica-se que o réu foi condenado em pena mais branda à que ele se encontra atualmente, afastando assim a necessidade da prisão para garantia da instrução processual nem mesmo para assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, não há mais que se falar na existência dos requisitos e pressupostos motivadores do decreto de prisão preventiva, sobretudo opericulum
libertatis
.

Ademais, considerando o tempo de segregação cautelar do acusado, quero crer que tenha sido suficiente para acalmar os ânimos e pacificar o meio, evitando, desta forma a ocorrência de fatos novos muito mais graves.

Do mesmo modo, não se pode olvidar que a possibilidade de fixação de medidas diversas da prisão, nos casos de violência doméstica podem gerar bons resultados, quando cumpridas, possibilitando que as partes possam seguir seu caminho sem permanecer num ciclo de violência interminável.

Destarte, esperando ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP,
REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
e, visando evitar que ele volte a perseguir a vítima.
Porém,

DECRETO medidas cautelares diversas da prisão, determinando O MONITORAMENTO ELETRÔNICO através da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no autuado, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ficando o réu proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros
.

DECORRIDO o prazo acima fixado, fica desde já AUTORIZADA a RETIRADA da tornozeleira eletrônica, devendo o réu comparecer junto
à Central de Monitoramento Eletrônico, na Rua Wenceslau Brás, esq. Com Américo Salgado, Bairro Quilombo (quadra do antigo
colégio Plural em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), no horário compreendido entre 8h00min
às
18h00min, de segunda a sexta-feira
.

D
e igual forma, a vítima deverá comparecer ao Setor de Monitoramento em questão para devolução do “botão do pânico” após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias em comento.

Destarte, esperando ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP,
REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

[...]

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de
sua
reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado
.

Por
conseguinte
, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária
quando da prolação da sentença,
hoje não é mais
.

E
isso
conjugado com o
término
d
o
prazo
imposto pelo
juízo de primeiro grau para a duração da referida medida cautelar,
autoriza deduzir
que
a
manutenção
do uso do citado artefato
causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

Por outro viés,
c
onquanto o juízo de primeiro grau afirme que a medida
cautelar ora combatida
é necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da existência pretérita
de descumprimento das medidas protetivas, tem-se que, como toda medida cautelar, o monitoramento eletrônico se subsumi à regra principiológica
do
rebus
sic stantibus
.

Ocorre que, no caso em apreciação, após a prolação da sentença condenatória, em
17 de novembro de 2022, o paciente não mais procurou a vítima e, nesse meio tempo, ressai
destes
autos que, aparentemente
,

Talyta

Roseanne
de Almeida Souza
é quem tem se aproximado, ainda que não intencionalmente, do
favorecido
, ensejando o disparo dos equipamentos de monitoramento eletrônico.

Registre-se, por oportuno, que a situação retromencionada foi

reconhecida pelo juízo de primeiro grau que, não obstante informado do suposto descumprimento do perímetro de segurança, não vislumbrou a prática de ato doloso pelo paciente
, conforme se infere destes trechos de sua decisão
: “
Considerado o mapa do monitoramento eletrônico do réu – onde não consta de forma inequívoca – que ele tenha se aproximado intencionalmente da vítima, bem como não há nenhuma informação nos autos por parte da vítima, de que o réu tenha se aproximado ou entrado em contato com ela, verifico que não se trata, em tese, de descumprimento de cautelar
”
.

Além disso,
tal como foi
asseverado linhas volvidas, consta no dispositivo da sentença condenatória que o paciente ficaria vinculado ao uso de monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias, cujo termo se deu no dia 17 de fevereiro do ano em curso, repita-se, sem que, no período, houvesse qualquer violação dolosa
de sua parte.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, est
e

Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de
decidir
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as
demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação
do
monitoramento eletrônico do paciente
, mantidas as demais medidas protetivas fixadas
a
sua pessoa
na decisão prolatada no
s autos
da ação penal
retrocitada
.

Posto isso,

em
dissonância d
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de

Antonio
Newton Rodrigues
d
e Sousa Filho
; por conseguinte,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira,
mantendo, todavia,
inalteradas
as
demais medidas protetivas fixadas nos autos
Ação Penal

n.
1009671-52.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023